Tribunal: TJDFT
Processo: 0711734-85.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EX-NAMORADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA COESA DA VÍTIMA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DA FILHA ADOLESCENTE DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 2a FASE. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DO ART. 61, II, “A”, DO CP (MOTIVO TORPE). POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PELA AGRAVANTE REMANESCENTE PREVISTA ART. 61, II, “F”, DO CP. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA DE OFÍCIO. REGIME ABERTO. ADEQUAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da ofendida, ainda mais quando corroborada pela confissão espontânea do réu e pelos exames periciais.
2. Para a aplicação do princípio da consunção, não basta que os crimes tenham sido praticados em um mesmo contexto fático, sendo indispensável a demonstração de que o crime menos grave foi abrangido pelo crime mais grave, constituindo-se em meio necessário para a sua consecução. No caso, o réu adentrou, de forma clandestina, na residência da vítima e, em seguida, agrediu-a fisicamente, tudo, não se nega, no mesmo contexto fático. Ocorre que o crime de violação de domicílio não constituiu meio necessário para a consecução do crime de lesão corporal, nem mesmo preparação ou exaurimento desse delito. Nesse quadro, incabível a invocação do princípio da consunção.
3. O cometimento de crime na frente de crianças ou adolescentes é capaz de gerar abalos moral e psicológico nos menores, motivando a majoração da pena-base pela avaliação negativa das circunstâncias do delito.
4. No que tange ao quantum de exasperação da pena intermediária, ante a verificação de agravantes, impende o registro de que a lei não prevê critério matemático para a quantificação. É concedida ao julgador, portanto, a discricionariedade balizada por princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Contudo, firmou-se entendimento jurisprudencial nesta Casa segundo o qual se norteia a exasperação tendo em conta a pena aplicada na primeira fase da dosimetria, na fração de 1/6 (um sexto) da pena-base.
5. Correta a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, tendo em vista as disposições contidas no art. 33, §2o, ́c ́ do Código Penal. Outrossim, sem reparos quanto à concessão da suspensão condicional da pena pelo período de dois anos, atendidas as condições impostas pela Sentenciante.
6. As condutas praticadas pelo apelante foram graves, gerando transtornos psicológicos não apenas na vítima como também em sua filha adolescente, a qual presenciou a agressão, mostrando-se razoável e proporcional a quantia fixada de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais indenizatórios a favor da vítima.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.